Tribunal: TJSP
Processo: 0001910-82.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Penas criteriosamente estabelecidas. Inaplicabilidade do redutor do § 4o e da benesse do CP, art. 44. Regime fechado preservado.
ISENÇÃO DAS CUSTAS. Impertinência. Inteligência da Lei no 1.060/50 e Lei Estadual no 11.608/03.
IMPROVIMENTO.